Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717572-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENEWPET - RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA APELADO: KLEBER LUCAS GOUVEIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Renewpet - Reciclagem de Plásticos Ltda., em face da r. sentença (ID 73066141) que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade movida em desfavor de Kleber Lucas Gouveia, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, ante a ausência de pressuposto de constituição válido da relação processual, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 73066143), justifica que a certidão simplificada não foi apresentada no prazo devido à indisponibilidade da Junta Comercial do DF e pelo fato de o administrador da empresa Autora/Apelante residir em São Paulo. Colacionou o documento com o recurso (ID 73066144). No mérito, sustenta que o Réu é sócio minoritário da empresa Apelante, detentor de apenas 10% (dez por cento) do capital social, e que a sociedade jamais exerceu efetivamente suas atividades. Alega que o Réu se encontra em local incerto e não sabido há mais de uma década, circunstância que inviabiliza a adequada gestão empresarial. Ressalta que, embora o nome do Réu conste no sistema do Tribunal como “espólio”, não há confirmação oficial acerca de seu falecimento. Sustenta ser imprescindível o provimento jurisdicional para exclusão do Réu da sociedade empresária. Requer a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de que se reconheça a dissolução parcial da sociedade, com apuração de haveres e nomeação de perito. O Apelado, representado pela Curadoria Especial, protocolizou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 73067282). Em uma primeira análise do feito, constatou-se divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual a parte Apelante foi intimada para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 73988279). A parte Recorrente manifestou no sentido de não ter incorrido em violação ao princípio da dialeticidade, porquanto teria enfrentado, de forma direta e objetiva, o fundamento central da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da petição inicial em razão do decurso do prazo para a juntada da certidão simplificada. Assevera que a referida omissão não se deu por sua culpa, mas, sim, em razão da impossibilidade de obtenção do referido documento junto à Junta Comercial do Distrito Federal (ID 74131701). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial decorreu da inércia da parte não só em apresentar a certidão simplificada atualizada da sociedade em questão, mas, especialmente, por não ter adequado o pedido de dissolução parcial, a fim de promover “a formulação do pedido de acordo com a legislação que rege o respectivo contrato, ou seja, pedido de dissolução parcial (exclusão do outro sócio com a especificação das faltas graves) da sociedade, pleiteando a apuração de haveres, se o caso” (ID 73066138). Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; c/c 330, IV; e 485, I, todos do CPC/15. Ocorre que a Apelação interposta pela parte Autora não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a apresentar argumentos de mérito para deferimento da dissolução com base no art. 1.028 do CC/02, em razão de suposto falecimento do Requerido (dispositivo diverso daquele indicado na causa de pedir da inicial ajuizada, registre-se) sem, contudo, esclarecer de forma expressa, nas razões do recurso, os fundamentos pelos quais entende ser indevida a exigência de adequação do pedido inicial, determinada pelo d. Juízo a quo. Dessa forma, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico desta eg. 8a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento, de modo que cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Impõe-se o não conhecimento do apelo no qual a parte não expõe fundamentação adequada ao enfrentamento da questão tratada na sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação cível não conhecida.” (Acórdão 2016896, 0703081-59.2024.8.07.0015, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a decisão monocrática atacada considerou ter havido violação ao Princípio da Dialeticidade, pois as razões aduzidas pela Agravante apenas tangenciaram a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão agravada na origem, além de não permitirem a exata compreensão do pedido recursal vindicado, razão pela qual não conheceu do Agravo de Instrumento. 2. A reiteração de argumentos anteriormente utilizados e já analisados impõe a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento por violação ao Princípio da Dialeticidade. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.“ (Acórdão 1982956, 0739914-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Destarte, uma vez que os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte Autora. Sem honorários recursais, uma vez que a verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator